Tribunal: STJ
Processo: 0480752-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058104 - MG (2025/0480752-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIA LUIZA EVANGELISTA DUARTE DE ALMEIDA
(PRESO)
ADVOGADO
: PAULO SERGIO CASTRO - MG223000
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS. WRIT
CONCESSÃO
DE
OFÍCIO
DIANTE
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE
CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ARTS. 318, V, 318-A E 318-B
DO CPP. DIRETRIZ PROTETIVA DA PRIMEIRA INFÂNCIA.
QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGAS. MEDIDAS
CAUTELARES DO
DO CPP SUFICIENTES. AGRAVO
ART. 319
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional. Todavia, é possível a concessão da ordem de ofício
quando verificada ilegalidade flagrante, como no caso.
Consta dos autos que a agravada é mãe de duas crianças menores de 12
2.
anos de idade, os delitos imputados não envolveram violência ou grave
ameaça e não foram praticados contra descendentes. Ademais, na mesma
ocasião foi preso também o pai das crianças. Nessa hipótese, a
substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista nos arts. 318, V,
318-A e 318-B do Código de Processo Penal, atende à diretriz protetiva
da primeira infância.
A quantidade de drogas apreendida (11,45 g de maconha e 4,66 g de
3.
cocaína) não é expressiva e, à luz do
§ 6o, do CPP, revela-se
art. 282,
suficiente a conjugação da prisão domiciliar com medidas cautelares para
acautelar a ordem pública.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 347778c1-3acd-452a-a8eb-f17b9e3d55b3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 347778c1-3acd-452a-a8eb-f17b9e3d55b3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058104 - MG (2025/0480752-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIA LUIZA EVANGELISTA DUARTE DE ALMEIDA
(PRESO)
ADVOGADO
: PAULO SERGIO CASTRO - MG223000
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS. WRIT
CONCESSÃO
DE
OFÍCIO
DIANTE
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE
CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ARTS. 318, V, 318-A E 318-B
DO CPP. DIRETRIZ PROTETIVA DA PRIMEIRA INFÂNCIA.
QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGAS. MEDIDAS
CAUTELARES DO
DO CPP SUFICIENTES. AGRAVO
ART. 319
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional. Todavia, é possível a concessão da ordem de ofício
quando verificada ilegalidade flagrante, como no caso.
Consta dos autos que a agravada é mãe de duas crianças menores de 12
2.
anos de idade, os delitos imputados não envolveram violência ou grave
ameaça e não foram praticados contra descendentes. Ademais, na mesma
ocasião foi preso também o pai das crianças. Nessa hipótese, a
substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista nos arts. 318, V,
318-A e 318-B do Código de Processo Penal, atende à diretriz protetiva
da primeira infância.
A quantidade de drogas apreendida (11,45 g de maconha e 4,66 g de
3.
cocaína) não é expressiva e, à luz do
§ 6o, do CPP, revela-se
art. 282,
suficiente a conjugação da prisão domiciliar com medidas cautelares para
acautelar a ordem pública.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:11
Código de Controle do Documento: ceeb6aac-4b12-419f-a8df-bcefb7ba476c

Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão que concedeu a ordem em
impetrado em favor de
habeas corpus
MARIA LUIZA EVANGELISTA DUARTE DE ALMEIDA contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.25.423748-0/000).
Extrai-se dos autos que a agravada foi presa em flagrante em
pela
25/8/2025
suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da
tendo sido a
Lei n. 11.343/2006,
custódia convertida em preventiva (e-STJ fls. 23/27; 41/44).
A defesa impetrou
originário pleiteando a substituição da
habeas corpus
custódia por prisão domiciliar, por ser mãe de duas crianças menores de 12 anos.
O Tribunal de origem denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
9):
EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES –
REITERAÇÃO
DE
PEDIDOS
–
PRISÃO
DOMICILIAR
–
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPETRAÇÃO
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTE PARTICULAR, DENEGADA A
ORDEM.
1. Restando comprovado nos autos que os pedidos de revogação ou substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares já foram apreciados por este e.
Tribunal, e inexistindo nos autos qualquer fato novo a modificar o entendimento
anteriormente externado, não devem os pleitos serem submetidos à nova
apreciação, neste particular.
2. Considerando que, na espécie, a paciente não preenche as hipóteses do
do Código de Processo Penal, não há que se falar em concessão do
art. 318
benefício da prisão domiciliar.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte reiterando o
habeas corpus
pedido de prisão domiciliar.
O
foi acolhido pela ora decisão agravada (e-STJ fls. 66/72).
writ
No presente agravo regimental, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL sustenta,
em preliminar, a impossibilidade de utilização do
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio. No mérito, afirma a idoneidade do decreto prisional, fundado na gravidade
concreta e no risco de reiteração, diante da apreensão de entorpecentes variados e
apetrechos de traficância em residência apontada como “boca de fumo”.
Quanto ao pleito de domiciliar, aduz tratar-se de situação excepcionalíssima que
afasta a aplicação automática dos arts. 318-A e 318-B do CPP e do HC 143.641/SP, pois o
tráfico teria sido praticado no próprio lar onde viviam os filhos, expondo-os a risco, citando
Documento eletrônico VDA53921629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:11
Código de Controle do Documento: ceeb6aac-4b12-419f-a8df-bcefb7ba476c

julgados no sentido da não concessão da benesse quando o delito se desenvolve no
ambiente doméstico.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
O agravo não merece provimento.
Conforme ressaltado na decisão agravada, é fato que o
não pode
habeas corpus
ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade
dessa garantia constitucional. Entretantop, isso não impede o reconhecimento de
eventual ilegalidade flagrante, hipótese em que se concede, como no caso, a ordem de
ofício.
Com efeito, trata-se de hipótese na qual, ao examinar a matéria, assim se
pronunciou o Tribunal
(e-STJ fls. 11/15):
a quo

Conforme visto, almeja o impetrante a concessão da prisão domiciliar à
paciente, a revogação da custódia ou a substituição da medida extrema por
cautelares diversas.
Os documentos juntados aos autos informam que Maria Luiza foi presa em
flagrante, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua
residência, no dia 25 de agosto de 2025, sendo a custódia posteriormente
convertida em preventiva. O Ministério Público denunciou a paciente e o corréu
Gilmour, dando-os como incursos nas sanções do
e 35, ambos da
art. 33
Após a apresentação de defesa preliminar, foi proferida decisão
Lei 11.343/06.
de recebimento da inicial acusatória e designada audiência de instrução e
julgamento para o dia
(doc. 12).
28/11/2025
(...)
Prosseguindo, tenho que também não há que se falar em concessão da prisão
domiciliar à paciente. Isso porque o
do CPP, alterado pela
art. 318
dispõe que o Juiz poderá substituir a prisão preventiva por
Lei 13.257/16,
domiciliar quando I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado
por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de
pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV – gestante; V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso
seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos.
Por oportuno, não desconheço a recente decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo de n°
Documento eletrônico VDA53921629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:11
Código de Controle do Documento: ceeb6aac-4b12-419f-a8df-bcefb7ba476c

143.641, em sessão plenária realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, ocasião
em que o il. Relator concedeu a ordem “para determinar a substituição da
prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das
medidas alternativas previstas no
do CPP – de todas as mulheres
art. 319
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do
° do ECA e da Convenção sobre Direito das Pessoas com Deficiências
art. 2
(Decreto Legislativo 186/2008 e
, relacionadas neste processo
Lei 13.146/2015)
pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave
ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas,
as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o
benefício.”.
Destarte, atento aos parâmetros indicados na decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, o il. Magistrado a quo examinou com cautela o pleito
defensivo, oportunidade em que entendeu não ser o caso de concessão do
benefício.
Na oportunidade, asseverou o MM. Juiz que:
“Pois bem. Embora a proteção à primeira infância seja um imperativo
constitucional e legal, a concessão da prisão domiciliar prevista no
-A do CPP não constitui um direito absoluto. No caso em tela, a
art. 318
própria dinâmica dos fatos quando da abordagem policial revela que as
crianças estavam sob os cuidados da avó materna (ID 10545836847,
pág. 2), o que afasta, em um juízo perfunctório, a alegação de
imprescindibilidade da presença da genitora. Ademais, a gravidade
concreta dos delitos imputados – tráfico e associação para o tráfico –,
supostamente praticados no ambiente residencial que a acusada
compartilhava com as filhas, demonstra que a manutenção da custódia
cautelar em regime fechado é, por ora, a medida mais adequada para
garantir a ordem pública e, paradoxalmente, proteger as próprias
menores da exposição ao ambiente nocivo da traficância. Dessa forma,
os argumentos trazidos pela defesa não são suficientes para afastar a
necessidade da custódia cautelar, cujos fundamentos para a decretação
permanecem hígidos.” (documento de ordem n. 2).
Dessa forma, não se vislumbra qualquer indício de que a paciente esteja
sofrendo constrangimento ilegal pela ausência de substituição, especialmente
considerando que a decisão combatida, à luz do caso concreto, está em
consonância com a regra do
do CPP, bem como com o entendimento
art. 318
firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto, não restando comprovado nos autos que o paciente padece
de manifesto constrangimento ilegal, passível de ser sanado pela via estreita do
Habeas Corpus, voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE DA
IMPETRAÇÃO E, NESSE PARTICULAR, DENEGAR A ORDEM. Sem custas.
SÚMULA: “CONHECERAM PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA
PARTE CONHECIDA, DENEGARAM A ORDEM”.

Documento eletrônico VDA53921629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:11
Código de Controle do Documento: ceeb6aac-4b12-419f-a8df-bcefb7ba476c

Com o advento da
o
do Código de Processo Penal
Lei n. 13.257/2016,
art. 318
passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente
for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".
Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V)
habeas corpus
alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes
sob sua guarda, relacionadas naquele
, bem ainda todas as outras em idêntica condição
writ
no território nacional. Foram ressalvadas, todavia, as hipóteses de crimes praticados com
violência ou grave ameaça; delitos praticados contra descendentes e as situações
excepcionais devidamente fundamentadas.
Ademais, em
foi publicada a Lei n. 13.769, de
que
20/12/2018,
19/12/2018,
estabelece a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher que esteja
gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, bem
como disciplina o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas na
mesma situação, tendo incluído no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B.
Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que
concerne à proteção da integridade física e emocional dos filhos do agente, e as inovações
trazidas pelas recentes alterações legislativas, decorrem, indiscutivelmente, do resgate
constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e
o).
art. 3
Ainda sobre o tema, é preciso recordar:
a)
é uma categoria jurídica e não pertence apenas
O princípio da fraternidade
às religiões ou à moral. Sua redescoberta apresenta-se como um fator de fundamental
importância, tendo em vista a complexidade dos problemas sociais, jurídicos e estruturais
ainda hoje enfrentados pelas democracias. A fraternidade não exclui o direito e vice-versa,
mesmo porque a fraternidade, enquanto valor, vem sendo proclamada por diversas
Constituições modernas, ao lado de outros historicamente consagrados como a igualdade e
a liberdade;
b) O princípio da fraternidade é um
dos Direitos Humanos e
macroprincípio
passa a ter uma nova leitura prática, diante do constitucionalismo fraternal prometido na CF
/88 (preâmbulo e
o);
art. 3
c) O princípio da fraternidade é possível de ser concretizado também no
, por meio da chamada Justiça restaurativa, do respeito aos direitos humanos
âmbito penal
e da humanização da aplicação do próprio direito penal e do correspondente processo penal.
Documento eletrônico VDA53921629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:11
Código de Controle do Documento: ceeb6aac-4b12-419f-a8df-bcefb7ba476c

As recentes alterações legislativas decorrem, portanto, desse resgate
constitucional.
No caso, consta dos autos que a agravada é mãe de M. E. D. DE O. (3/8/2022) e
A. E. D. DE O. C. (18/06/2024) (e-STJ fls. 62/63). Os delitos imputados não envolvem
violência/grave ameaça nem foram praticados contra descendentes. O fundamento utilizado
pelo juízo singular para negar o benefício – crianças sob cuidados da avó e gravidade do
fato no ambiente residencial – não se confunde com as exceções legais e não afasta, por si,
o dever de observância da diretriz protetiva da primeira infância delineada em lei e
reafirmada pelo precedente coletivo, podendo-se, ademais, impor medidas do
do
art. 319
CPP cumulativamente (art. 318-B).
Note-se que as crianças foram entregues à avó materna após a realização da
prisão, mas estavam, até então, aos cuidados dos pais. Ademais, convém considerar que, na
mesma ocasião, também o pai das crianças foi preso, o que reforça o cabimento do
benefício de forma que os menores tenham contato, ao menos, com a genitora.
Prevalecem, pois, neste momento, as razões humanitárias.
Em relação às ponderações relativas à gravidade da conduta, convém destacar
que a quantidade de drogas apreendida não é expressiva - 11,45g de maconha e 4,66g de
cocaina -, e que as demais circunstâncias foram devidamente sopesadas, sendo considerada
suficiente a imposição concomitante de medidas cautelares, com advertência sobre a
possibilidade de nova decretação da custódia em caso de descumprimento ou da
superveniência de fatos novos. Tais providências se revelam aptas a inibir novas práticas e
assegurar a manutenção da ordem pública.
Frise-se que, nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Penal,
art. 282,
modificado pela
“a prisão preventiva somente será determinada quando
Lei n. 13.964/2019,
não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o
deste
art. 319
Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado
de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada”.
Desse modo, caso se vislumbre a possibilidade de alcançar os resultados
acautelatórios almejados por vias menos gravosas ao acusado, elas devem ser adotadas
como alternativa à prisão.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:11
Código de Controle do Documento: ceeb6aac-4b12-419f-a8df-bcefb7ba476c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0480752-4
HC 1.058.104 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000254237480000 17478327 50103576920258130056
50118412220258130056
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PAULO SERGIO CASTRO
ADVOGADO
: PAULO SERGIO CASTRO - MG223000
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARIA LUIZA EVANGELISTA DUARTE DE ALMEIDA (PRESO)
CORRÉU
: GILMOUR DE OLIVEIRA CARVALHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIA LUIZA EVANGELISTA DUARTE DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO SERGIO CASTRO - MG223000
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485047=40245023@
2025/0480752-4 - HC 1058104 Petição : 2025/0125091-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:07:33
Código de Controle do Documento: 5D726C1D-3675-4C42-89C8-F577B3F27643